Tribunal: CARF
Processo: 10880.660861/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660861/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.383 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER.
DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO
SUPERIOR
AO SALDO
DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DAS DCOMPS. EXTINÇÃO
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CORRESPONDENTES.
Sendo apurado direito creditório suficiente para quitar integralmente o saldo
devedor apontado nas Declarações de Compensação, deve ser reconhecida a
homologação integral das DCOMPs, com a consequente extinção dos
correspondentes créditos tributários.
PER.
DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO
SUPERIOR
AO SALDO
DEVEDOR. VALOR EXCEDENTE. RESTITUIÇÃO.
Sendo apurado direito creditório superior ao saldo devedor apontado nas
Declarações de Compensação, deve ser determinada a restituição do valor
excedente ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660861/2012-89
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls. 2804 e ss - de 18/02/2013)
ingressada pelo contribuinte contra a parcela indeferida pela autoridade
administrativa que reconheceu parcialmente o crédito solicitado através da PER
DCOMP n.° 11570.62069.21112.1.5.17-5096 originado no regime REINTEGRA, e, por
conseguinte, homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP
39608.12667.300712.1.3.17-6740
e
não
homologou
a
DCOMP
03888.06712.310712.1.3.17-7562.
O contribuinte solicitou o reconhecimento de R$ 3.552.530,92, enquanto que foi
deferido o valor de R$ 2.954.750,92, restando o crédito de R$ 597.780,00 em
discussão.
A parcela não homologada teve a seguinte justificativa no Despacho Decisório (fls.
2758 e ss):
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, constatou-se:
Valor do crédito pleiteado: R$ 3.552.530,92
Valor do crédito reconhecido: R$ 2.954.750,92
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório de
operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento comprobatório
da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração Simplificada de
Exportação - é condição para apresentação do pedido de ressarcimento do
Reintegra.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas as Notas Fiscais de saída correspondentes aos produtos
exportados. A Nota Fiscal informada no PER/DCOMP não consta entre as
indicadas na Declaração de Exportação.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Enquadramento Legal: Arts. 21 a 28 e 113 da Lei n.° 13.043, de 2014; Decreto
8.415, de 2015; Instrução Normativa RFB n.° 1.300, de 2012.
A recorrente alega em seu recurso:
• preliminarmente, argumenta que não foi intimada a, antes do Despacho Decisório
- como informa o site da Receita Federal que deveria ser o procedimento - se
manifestar a respeito das inconsistências do detalhamento do crédito em PER
DCOMP; pede nulidade do despacho decisório e condições para retificar os erros
formais;
• no mérito, pede revisão das glosas tendo em vista terem sido originadas em meros
erros formais, devendo prevalecer a verdade material e a legitimidade dos créditos;
• que o direito creditório em discussão se insere no REINTEGRA (Regime de
Reintegração dos Valores Tributários para Empresas Exportadoras);
• o despacho decisório apresentou as seguintes justificativas para a parcela não
homologada: (i) Declaração de Exportação (DDE) não averbada; (ii) nota fiscal
não relacionada à DDE de Exportação Direta; (iii) nota fiscal emitida fora do
trimestre calendário do crédito; (iv) DDE Declaração de Exportação não averbada;
(v) produto de exportação não consta da nota fiscal; (vi) enquadramento da
operação de exportação não gera direito ao REINTEGRA;
• ela equivocadamente utilizou crédito de REINTEGRA para quitar débito do IR do
período de apuração 01 a 06 de 2012, mas junta no recurso cópia do DARF com o
que corrigiu essa situação recolhendo esse débito (R$ 22.535,14), acrescido de
juros e multa;
• quanto à glosa por nota fiscal emitida fora do trimestre calendário do crédito, ela
deve ser revista, pois todas as notas foram emitidas dentro do trimestre calendário
correto (1° trimestre de 2012), e a apuração eletrônica da glosa deve ter se apoiado
em erro cometido no campo 'data de saída da nota fiscal' da PERDCOMP ao
informar a data da averbação do embarque (que se deu no 2° trimestre de 2012);
• quanto à glosa por DDE não averbada (n. 2120469839/2), as cópias (documento
08) anexadas ao recurso demonstram o contrário, que houve a averbação;
• quanto à glosa por o enquadramento da operação de exportação não gerar direito
ao REINTEGRA, esclarece que a inconsistência não se refere a todas as notas
fiscais na pg 11 do detalhamento do crédito, e acrescenta que informou n.° do RE
Registro de Exportação errado na PER DCOMP, e apresenta uma lista das notas
com a correção do RE cujo crédito é legítimo; pede que prevaleça a verdade
material e a correção do equivoco;
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

• quanto à glosa 'nota fiscal não relacionada à DDE de Exportação Direta',
esclarece que havia requerido à Alfândega e obteve a retificação da DDE
2120528698/5 para incluir a nota fiscal em questão (n. 129.256), superando a razão
da glosa.
• pede diligência dos fatos narrados pela contribuinte; apresenta quesitos;
• pede ser intimada para apresentar todas as notas fiscais indicadas nas páginas 7 a
11 do 'detalhamento do crédito' (documento 07), e dos registros de exportação e
DDE (caso não seja possível se verificar diretamente nas bases de dados da Receita
Federal).
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06.66.105, de 23 de abril de 2019, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ERROS FORMAIS. VERDADE DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DE
CRÉDITO. PROVA. CONTRADITÓRIO.
Os dados constantes nos registros do sistema SISCOMEX podem ser considerados
elementos de demonstração da procedência da alegação de ocorrência de erros de
preenchimento em campos do PER DCOMP quando não apresentadas razões para sua
invalidade.
PER DCOMP. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO.
Demonstrados os erros formais no preenchimento da PER DCOMP, reconhece-se o
crédito correspondente e a homologação de débito eventualmente daquele dependente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do
recurso, a fim de reformar o v. acórdão recorrido, para reconhecer:
(i) a homologação integral da DCOMP 07804.09794.250712.1.3.17-4306, conforme
despacho decisório proferido em janeiro de 2013,
(ii) a correta alocação do DARF pago no montante de R$ 22.535,14 para pagamento
do IR do período de 06/2012,
(iii) a homologação integral das DCOMPS 39608.12667.300712.1.3.17-6740 e
03888.06712.310712.1.3.17-7562, considerando suficiência do crédito Reintegra
pleiteado pela contribuinte,
(iv) por consequência lógica, requer o cancelamento da cobrança da multa por
compensação
não
homologada
de
R$
2.908,78,
objeto
do
processo
n°
11080.731070/2017-33,
(v) o reconhecimento de saldo credor excedente ao total dos débitos compensados no
valor de R$ 16.717,58 e expedição de ordem bancária para restituição dessa quantia à
contribuinte.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

(vi) Por fim, caso assim não entenda, o que se admite apenas por amor ao debate,
requer o envio dos autos para diligência visando a correta alocação do montante do
crédito Reintegra e do DARF pago pela contribuinte em 31/01/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 22/01/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 29/12/2020 (fl. 3107).
DA
INEXISTÊNCIA
DE
SALDO
DEVEDOR
E
DO
DIREITO
À
RESTITUIÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EXCEDENTE
Conforme se verifica dos autos, a recorrente apresentou o Pedido de
Restituição/Ressarcimento – PER no 11570.62069.211112.1.5.17-5096, em que pleiteou o
reconhecimento de créditos relativos ao REINTEGRA no valor total de R$ 3.552.530,92, e três
Declarações de Compensação – DCOMPs vinculadas ao referido pedido, registradas sob os nos
07804-09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740
e
03888.06712.310712.1.3.17-7562, em que pretendeu a compensação dos seguintes valores,
respectivamente, R$ 2.671.042,91, R$ 368.791,07, R$ 501.302,23.
Por oportuno, destacamos que o valor pleiteado a título de ressarcimento era de
R$ 3.552.530,92, enquanto o valor total pretendido a ser compensado era de R$ 3.541.136,21, o
que resultava numa margem de diferença no valor de R$ 11.394,71.
Em sede de Despacho Decisório (fl. 2758), foi reconhecido o valor de R$
2.954.750,92 a título de crédito restituível, sendo, por conseguinte, homologada integralmente a
DCOMP no 07804.09794.250712.1.3.17-4306, homologada parcialmente a DCOMP no
39608.12667.300712.1.3.17-6740 (até o valor de R$ 283.707,95) e não homologada a DCOMP
no 03888.06712.310712.1.3.17-7562, nos termos do Detalhamento da Compensação (fl. 2803).
Diante disto, considerando o valor total pleiteado, não foi reconhecido o valor de
R$ 597.780 a título de crédito restituível, assim como, apurou-se um valor devedor consolidado
principal de R$ 586.385,35, equivalente ao valor não homologado da DCOMP no
39608.12667.300712.1.3.17-6740 (R$ 85.083,12) somado ao valor integral da DCOMP no
03888.06712.310712.1.3.17-7562 (R$ 501.302,23).
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade pela recorrente, a DRJ
proferiu acórdão nos seguintes termos:
O valor glosado era de R$ 597.780,00, mas desse montante, pelas razões expostas neste
voto deve ser reconhecido o valor de R$ 580.567,79 e devem ser mantidas as glosas
citadas acima neste voto e o não reconhecimento de crédito de R$ 17.212, 21 (soma de
323,64 + 3.013,59 + 13.874,39).
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

O saldo devedor não homologado somava R$ 586.385,35, mas foi reduzido em R$
22.535,14 por recolhimento feito pelo contribuinte corrigindo sua PERDCOMP,
restando o saldo devedor de R$ 563.850,21.
Tendo em vista o reconhecimento do crédito de R$ 580.567,79 proposto neste voto, ele
é superior ao valor do saldo devedor apontado (R$ 563.850,21), suficiente para a
homologação da compensação nas PER DCOMP 39608.12667.300712.1.3.17-6740 e
0388.06712.310712.1.3.17-7562.
No processo n. 11080.731070/2017-33 apenso a este há notificação de lançamento da
multa por compensação não homologada calculada na alíquota de 50% sobre o valor
de R$ 586.385,35. Ocorre que o crédito reconhecido neste voto de R$ 580.567,79
quando cotejado com o saldo devedor inicial de R$ 586.385,35 demonstra que o valor
que teria sido não homologado se reduz a R$ 5.817,56, significando que a multa por
compensação não homologada deve ser reduzida para R$ 2.908,78 (50% de 5.817,56).
Entendo ser não necessária a realização de diligências, como solicitadas pela
contribuinte, pois os dados constantes no processo e no sistema SISCOMEX
EXPORTAÇÃO permitiram a formação da convicção para a análise do contraditório.
Proponho o indeferimento do pedido de diligências.
Conclusão:
Proponho a este Colegiado considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para manter as glosas indicadas neste voto e reconhecer o crédito de
R$ 580.567,79, homologar esse valor nas compensações requeridas nas PER DCOMP
39608.12667.300712.1.3.17-6740 e 0388.06712.310712.1.3.17-7562 e reduzir a multa
por compensação não homologada para R$ 2.908,78 (processo n. 11080.731070/2017-
33), pelas razões expostas neste voto.
Desta forma, em breve síntese, em relação ao crédito restituível em litígio (R$
597.780,00), o v. acórdão recorrido reconheceu o valor de R$ 580.567,79, e, em relação ao
saldo devedor, apontou-se que o saldo devedor não homologado era de R$ 586.385,35, mas foi
reduzido em R$ 22.535,14 por recolhimento feito pelo contribuinte corrigindo sua PERDCOMP,
restando o saldo devedor de R$ 563.850,21.
Diante disto, destacou-se que o crédito reconhecido é superior ao saldo devedor
apontado, sendo suficiente para a homologação das DCOMPs nos 39608.12667.300712.1.3.17-
6740 e 0388.06712.310712.1.3.17-7562.
Ocorre que, ao intimar a recorrente do acórdão proferido pela DRJ, a Equipe
Regional de Execução do Direito Creditório - Oitava Região Fiscal, também determinou a
regularização, pelo contribuinte, de supostos débitos referentes à(s) compensações não
homologadas por insuficiência/inexistência de crédito, exigindo o pagamento de DARF no valor
total de R$ 143.737,14 (fl. 3096).
Por ser bastante elucidativo, colaciono o extrato trazido pela recorrente, no qual se
verifica a composição do referido DARF e a sua relação com os valores declarados na DCOMP
no 0388.06712.310712.1.3.17-7562:
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta, em breve síntese, que:
De acordo com o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Curitiba, a contribuinte demonstrou os erros formais no preenchimento dos
PER/DCOMP's em discussão, devendo ser reconhecido o crédito correspondente e a
homologação do débito dependente do crédito.
Citado acórdão aduz também que a Manifestação de Inconformidade não contraditou a
glosa de crédito de R$ 17.212, 21, referente às inconsistências relacionadas ao
Registro de Exportação não vinculada à Declaração de Exportação (motivo L) e ao
Produto de Registro de Exportação que não consta na Nota Fiscal (motivo T).
De fato, como bem colocado no r. acórdão, a contribuinte não apresentou defesa sobre
a parte do crédito Reintegra glosado de R$ 17.212,21.
(...)
Deve-se observar que os argumentos e documentos apresentados pela contribuinte em
sua primeira defesa referem-se tão somente àqueles capazes de demonstrar o montante
efetivo do crédito Reintegra do 2° trimestre do ano calendário de 2012 e o montante de
débito dependente ao crédito que deve ser compensado, devendo ser considerado,
inclusive, o DARF pago em 31/01/2013 no montante de R$ 22.535,14 apresentado às fls
2.874 dos autos.
Vejamos:
A contribuinte afirma que reconhece a glosa mencionada no acórdão da DRJ de R$
17.212,21 (soma de R$ 323,64 + R$ 3.013,59 + R$ 13.874,39).
Contudo, mesmo admitindo-se a glosa mencionada no citado acórdão, ainda há crédito
Reintegra suficiente para homologar todas as compensações declaradas nas DCOMPS
07804.09794.250712.1.3.174306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740
e
03888.06712.310712.1.3.17-7562, considerando o pagamento do IR do período de
apuração de 06/2012 no valor de R$ 22.535,14 com multa e juros.
A contribuinte pleiteou, inicialmente, o ressarcimento do crédito Reintegra no montante
total de R$ 3.552.530,92. Assim, ao descontar a glosa de R$ 17.212,21 indicada no r.
acórdão da Delegacia de Julgamento e admitida pela contribuinte, ainda remanesce
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

um crédito Reintegra total de R$ 3.535.318,71 que deve ser utilizado nas compensações
declaradas pela contribuinte.
(R$ 3.552.530,92 - R$ 17.212,21 = R$ 3.535.318,71)
Note, que é possível alcançar este mesmo montante de crédito Reintegra de R$
3.535.318,71 se somarmos o montante do crédito Reintegra reconhecido no despacho
decisório de R$ 2.954.750,92 e o montante reconhecido no acórdão da Delegacia de
Julgamento de R$ 580.567,79.
(R$ 2.954.750,92 + R$ 580.567,79 = R$ 3.535.318,71)
Nessa perspectiva, considerando que o crédito remanescente efetivo reconhecido pela
contribuinte e pela Receita Federal é de R$ 3.535.318,71 e que o montante total do
saldo devedor compensado pela contribuinte é de R$ 3.518.601,13, em razão de a
contribuinte ter efetuado o pagamento em 31/01/2013 do IR do período de apuração de
06/2012 no valor de R$ 22.535,14, com multa e juros, não há que se falar em saldo
devedor ou compensação não homologada.
(...)
Evidente ao detalhar cada compensação, conforme quadro acima, que o montante de
crédito Reintegra no valor de R$ 17.212,21 glosado (parte esta que a contribuinte
decidiu por bem não se manifestar e aceitar a glosa), não interfere na quantidade
necessária de crédito para compensar todos os tributos indicados nas três DCOMPS
07804.09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740,
03888.06712.310712.1.3.17-7562. Isto porque o DARF recolhido em 31/01/2013 no
montante de R$ 22.535,14 com multa e juros, também, deve ser considerado na nova
apuração do débito a ser compensado.
Assim, se o crédito Reintegra que deve ser ressarcido é de R$ 3.535.318,71, quantia
esta superior à necessária para compensar o montante total do saldo devedor de R$
3.518.601,13
das
três
DCOMPS
07804.09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740 e 03888.06712.310712.1.3.177562, cabe à Receita
Federal reconhecer e homologar integralmente as três Declarações de Compensação
apresentadas pela contribuinte, não havendo que se falar em cobrança de saldo
devedor. E por consequência lógica anular integralmente a multa por compensação
não homologada de R$ 2.908,78, objeto do processo n° 11080.731070/2017-33.
Além disso, considerando que a contribuinte não recebeu a intimação prévia para
sanar as irregularidades e que a sua Manifestação de Inconformidade deve ser
considerada como instrumento hábil para retificar o pedido de restituição e
compensação, conforme acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, deve ser reconhecido que o montante de tributos compensados pela
contribuinte em suas declarações totaliza a quantia de R$ R$ 3.518.601,13, HAVENDO
saldo credor excedente ao total dos débitos compensados no valor de R$ 16.717,58 que
deve ser devidamente restituído à contribuinte, assim demonstrado:

Portanto, referido saldo credor excedente de R$ 16.717,58 deve ser restituído à
Recorrente, conforme preceitua o artigo 69 da Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017, para o qual a RFB deverá expedir competente ordem bancária.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

Inicialmente, destaco que o processo no 11080.731070/2017-33 foi desapensado
do presente processo (fl. 3091), razão pela qual deixarei de apreciar os argumentos relativos à
multa por compensação não homologada.
Indo adiante, conforme se extrai do julgamento realizado pela DRJ, o crédito
restituível reconhecido nos presentes autos foi suficiente para homologar as três DCOMPs
apresentadas
(07804.09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740
e
0388.06712.310712.1.3.17-7562).
Isto porque, além do reconhecimento do crédito no valor total de R$
3.535.318,71, o v. acórdão recorrido reconheceu que o recorrente quitou, mediante pagamento de
DARF (fl. 2874), o montante de R$ 22.535,17 - com multa e juros -, relativo à debito incluído na
DCOMP no 0388.06712.310712.1.3.17-7562, o que resultou na redução do saldo devedor total
de R$ 3.541.136,21 para R$ 3.518.601,04.
Diante disto, sendo integralmente homologadas as três DCOMPs, em razão da
existência de direito creditório superior ao saldo devedor, não merece subsistir a cobrança
relativa a débitos referentes a suposta não homologação da DCOMP no
0388.06712.310712.1.3.17-7562, seja em razão de inexistir saldo devedor relativo ao valor
original de R$ 478.767,09 (integralmente quitado via compensação), seja em razão da quitação
integral do valor original de R$ 22.535,14, mediante pagamento de DARF colacionada aos autos
pela recorrente e reconhecida pelo v. acórdão recorrido.
Ademais, sendo apurado o valor excedente de R$ 16.717,58 a título de crédito
restituível relativo ao PER no 11570.62069.211112.1.5.17-5096, deve ser determinada a sua
restituição ao contribuinte, nos termos previstos em lei.
Apesar de todo o exposto, verifica-se a inexistência de litígio que permita o
conhecimento do Recurso Voluntário no presente caso, uma vez que o direito pleiteado pela
recorrente já havia sido totalmente reconhecido pelo Tribunal a quo.
Tratando-se de insurgência em face de ato praticado pela Equipe Regional de
Execução do Direito Creditório - Oitava Região Fiscal, que não observou adequadamente a
decisão proferia pela DRJ, são devidas as correções supra apresentadas, mas não em sede de
julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência de
litígio, uma vez que o direito pleiteado foi totalmente reconhecido pelo v. acórdão recorrido,
tratando-se de insurgência em face de ato praticado pela Equipe Regional de Execução do
Direito Creditório - Oitava Região Fiscal na execução da decisão proferida pela DRJ, que deve
ser corrigido, mas não em sede de julgamento administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660861/2012-89

Fl. 3239
DF CARF MF
Original